Tribunal: TJBA
Processo: 8056135-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056135-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

AGRAVADO: CHACREAMENTO LAGOA FORMOSA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCINE GRANJA BARRETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELA
DA
CIENTIFICADA SOBRE AS INFORMAÇÕES DO LEILÃO
. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA REALIZAÇÃO DA HASTA PÚBLICA. ART. 27 §2º-A DA LEI 9.514/1997. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. TRANSCURSO DO PRAZO SEM PAGAMENTO.
REFORMA DA DECISÃO CONCESSIVA DA
TUTELA.
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.

8056135-07.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante

BANCO BRADESCO SA

e A
gravado

CHACREAMENTO LAGOA FORMOSA LTDA e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por
unanimidade
,
em
CONHECER E

DAR

PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

R
elator